Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701322-22.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TECNO - IT TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO LTDA DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos com os embargos de declaração, à embargada-impetrante para manifestar-se, em cinco dias, art. 1.023, §2o, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 6 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora